Tribunal: TJMT
Processo: 0007994-26.2019.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007994-26.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[F.M. PEREIRA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 10.343.891/0001-32 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO PEREIRA LIMA - CPF: 885.667.733-49 (APELADO), Herica Christina Martins Cardoso (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), Mauricio Costa Barbosa (EMBARGANTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (EMBARGANTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO PEREIRA LIMA - CPF: 885.667.733-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), F.M. PEREIRA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 10.343.891/0001-32 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (EMBARGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MAURÍCIO COSTA BARBOSA e HÉRICA CRISTIANA MARTINS CARDOSO contra acórdão que não conheceu do recurso do primeiro, por ausência de interesse recursal, e deu parcial provimento ao da segunda para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. O embargante Maurício alega omissão e contradição quanto à sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, enquanto a embargante Hérica aponta erro material e omissão na fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à ausência de responsabilidade e ilegitimidade passiva do embargante Maurício; (ii) analisar se há erro material e omissão na redistribuição dos ônus sucumbenciais em relação à embargante Hérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada afasta expressamente qualquer imputação de responsabilidade ou condenação a Maurício Costa Barbosa, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal, razão pela qual não se verifica omissão ou contradição a ser sanada.

4. A análise das razões recursais de Hérica Martins Cardoso evidencia que o erro material alegado não produz efeito jurídico, uma vez que a condenação por danos materiais foi excluída, tornando irrelevante a eventual apresentação de contestação.

5. A alegação de omissão na redistribuição dos ônus sucumbenciais é infundada, pois o acórdão reconheceu expressamente a sucumbência recíproca e determinou a fixação pro rata das custas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC.

6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito já decidido, tampouco para reexame da valoração jurídica das provas e fundamentos utilizados pelo colegiado.

7. A fundamentação do acórdão embargado encontra-se clara, coerente e suficiente, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de condenação e de responsabilidade imputada à parte excluída da lide afasta a existência de omissão ou contradição que justifique embargos de declaração.

2. A fixação proporcional dos ônus da sucumbência em razão da sucumbência recíproca, devidamente fundamentada, não configura omissão.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração da prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

MAURÍCIO COSTA BARBOSA
e
HERICA CRISTIANA MARTINS CARDOSO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
297269355, que, à unanimidade, não conheceu o recurso do apelante Maurício Costa Barbosa e proveu parcialmente o recurso da apelante Herica Christiana Martins Cardoso.

A parte embargante MAURÍCIO COSTA BARBOSA em suas razões,
(ID.

298573886
), busca sanar omissão e contradição no acórdão proferido em 02 de julho de 2025, que, embora tenha reconhecido expressamente sua ausência de responsabilidade na demanda, deixou de enfrentar contradição existente entre essa conclusão e decisão anterior do juízo “a quo” que, de forma teratológica, lhe atribuíra responsabilidade solidária em sede de embargos de declaração.

Sustenta sua ilegitimidade passiva, diante da inexistência de vínculo contratual com os autores, ausência de sua anuência na procuração, não habilitação processual e ausência de intimações, e requer o conhecimento e provimento de sua apelação para que sejam julgados improcedentes os pedidos contra si ou, alternativamente, que se esclareça a prevalência do acórdão sobre a decisão de primeiro grau, com a consequente extinção do feito em relação a sua pessoa, além da fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

A parte embargante HERICA CRISTIANA MARTINS CARDOSO em suas razões,
(ID.

297924372
),

alega, de um lado, a existência de erro material no acórdão ao afirmar, de forma equivocada, que não houve apresentação de contestação na origem, quando esta consta regularmente nos autos da reclamação trabalhista que originou a presente demanda.

Sustenta ocorrência de omissão quanto à adequada fixação dos ônus sucumbenciais, uma vez que a parte contrária decaiu da maior parte dos pedidos, especialmente quanto ao pleito de indenização por danos materiais no valor de R$ 560.000,00, motivo pelo qual requereu o provimento do recurso, com correção da premissa fática e redistribuição dos ônus da sucumbência nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 301678882 e 301216398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto os embargos opostos por Maurício Costa Barbosa
, em sentença, o magistrado não o condenou, tampouco reconheceu sua responsabilidade solidária com a advogada Hérica Christiana Martins Cardoso. Embora Maurício tenha sido inicialmente incluído na ação e constasse no contrato de honorários, o magistrado singular reconheceu que ele não assinou o contrato, não participou da atuação no processo trabalhista que deu origem à demanda e não praticou atos que configurassem negligência ou culpa.

Toda a fundamentação da sentença, bem como a condenação por danos materiais e a rescisão contratual, foi direcionada exclusivamente a Hérica, não havendo qualquer imputação de responsabilidade a Maurício nos termos do dispositivo final.

Por sua vez, a pretensão deduzida por Hérica Christiana Martins Cardoso
nos embargos de declaração deve ser rejeitada, pois o alegado erro material não subsiste e dispensa retificação. Conforme o acórdão, a condenação ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação trabalhista, a título de danos materiais, foi excluída, afastando qualquer repercussão prática sobre a alegação quanto à apresentação de contestação na ação trabalhista. Assim, não há vício a ser corrigido nem interesse recursal sobre eventual protocolo ou não, já que o fundamento indenizatório foi afastado.

Além disso, a sentença foi mantida apenas quanto à rescisão contratual e devolução dos valores pagos, inexistindo omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, que foram corretamente redistribuídos diante da sucumbência recíproca. Dessa forma, não há obscuridade, contradição ou omissão a suprir, tratando-se de mera insatisfação com o resultado do julgamento, insuficiente para justificar a interposição de embargos de declaração.

Ademais, no presente caso,
os embargantes elegem matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

De início, verifico presentes os requisitos de admissibilidade do recursos de apelação interposto por Herica Christiana Martins Cardoso. Por sua vez, defiro os benefícios da assistência gratuita ao apelante Maurício Costa Barbosa, consequentemente, conheço de ambos os recursos.

Na origem trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória proposta por F.M. PEREIRA LIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, contra HÉRICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO e MAURÍCIO COSTA BARBOSA, com o objetivo de rescindir contrato de honorários advocatícios, e obter indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada má prestação de serviços advocatícios.

A parte autora, ora apelada, narrou que, por intermédio de sua procuradora, Francisca Nogueira de Lima, contratou os requeridos para representá-la na ação trabalhista nº 0001462-88.2016.5.23.0026. Após a audiência inaugural, realizada em 17.02.2017, a requerida Hérica dispensou a presença da advogada nas audiências seguintes, mas os requeridos deixaram de comparecer aos demais atos processuais, resultando em confissão ficta e condenação da autora no valor de R$ 528.319,23.

O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, e reconheceu que, embora a responsabilidade do advogado seja de meio, no caso restou configurada culpa subjetiva por negligência da requerida Sra. Hérica Christiana Martins Cardoso, que deixou de comparecer às audiências e de apresentar defesa, causando prejuízo à autora na ação trabalhista.

Ressaltou que a ausência de defesa técnica adequada resultou em condenação relevante, cuja extensão poderia ter sido minorada ou evitada com atuação diligente. Considerou também configurada a má prestação dos serviços, determinando a rescisão do contrato de honorários e a devolução dos valores eventualmente pagos.

Quanto aos danos materiais, reconheceu o prejuízo econômico suportado pela autora e condenou a requerida ao pagamento de 10% do valor da condenação imposta à empresa na ação trabalhista (R$ 528.319,23), a título de indenização por danos materiais,

No tocante aos danos morais, julgou improcedente o pedido, por ausência de violação à honra objetiva da pessoa jurídica, uma vez que o prejuízo ficou adstrito à esfera patrimonial. Por fim, reconheceu a sucumbência mínima da autora e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré Maurício Costa Barbosa interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na negativa de culpa e pede a reforma da sentença, alegando que não participou da ação trabalhista e que sua inclusão como patrono foi indevida.

Igualmente irresignada, a corré Hérica Christiana Martins Cardoso interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na inexistência de responsabilidade pelos danos apontados e na ausência de provas suficientes.

Nesse panorama verifica-se que o apelante Maurício Costa Barbosa consta formalmente na relação processual por estar na procuração e no contrato de honorários entabulado entre as partes, mas não há, nos autos ou na sentença, qualquer conduta ou responsabilidade que lhe possa ser atribuída.

A sentença, em sua integralidade, direciona as considerações fáticas e jurídicas exclusivamente à requerida Hérica Christiana Martins Cardoso, reconhecendo que a negligência na condução da ação trabalhista – consubstanciada na ausência em audiências, omissão na apresentação de documentos e falta de impugnação específica – foi praticada unicamente por ela.

Destaca-se ainda que o contrato de honorários em questão foi assinado apenas pela corré Hérica, e que o próprio requerido Maurício, em manifestação nos autos, esclareceu que não participou da representação da autora na referida demanda trabalhista, tampouco praticou qualquer ato que tenha dado causa ao ajuizamento da presente ação.

Ademais, inexiste na sentença qualquer condenação ou responsabilização dirigida a Maurício Costa Barbosa, seja a título pessoal, solidário, subsidiário ou em razão de vínculo societário. Também não foi imputada à eventual sociedade de advogados da qual faça parte qualquer conduta ou obrigação que justificasse a sua permanência no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, é patente a ausência de interesse recursal por parte de Maurício Costa Barbosa, uma vez que a sentença não lhe impôs qualquer gravame, tampouco reconheceu responsabilidade sobre os fatos narrados. A inexistência de sucumbência o torna parte ilegítima para a interposição de recurso com vistas à modificação do julgado, já que eventual reforma da decisão não traria qualquer proveito jurídico concreto à sua esfera de direitos.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA . 1. Para a jurisprudência do STJ, "o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada" (AgInt no REsp n. 1.904 .351/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).1.1. Neste processo, a sentença rejeitou o pedido de condenação das empresas aos danos morais, o que continuou inalterado em segunda instância. Por conseguinte, falta interesse processual às agravantes para postular a exclusão da referida verba indenizatória na sede especial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2402999 BA 2023/0222216-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Diante do exposto, reconhece-se a falta de interesse recursal de Maurício Costa Barbosa, extinguindo-se a lide em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de necessidade/utilidade da prestação jurisdicional em relação à sua pessoa.

No tocante ao recurso interposto pela requerida Sra. Hérica Christiana Martins Cardoso, observa-se que a apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre sua ausência à audiência trabalhista e a condenação imposta à empresa representada.

A apelante sustenta que sua omissão não foi decisiva para a condenação trabalhista noticiada, atribuindo o desfecho à ausência da representante legal da empresa e ao histórico de revelia da própria apelada em outros processos. Alega, ainda, que sua presença não alteraria o resultado, diante das provas robustas, como o laudo pericial, constantes nos autos.

A legislação processual trabalhista, nos termos do art. 847 da CLT, estabelece que a contestação será apresentada na audiência de instrução e julgamento, podendo ser feita de forma oral ou escrita, desde que entregue até o momento da audiência.

Dessa forma:

“DEFESA. APRESENTAÇÃO. PRAZO. A lei processual trabalhista prescreve que a contestação seja apresentada em audiência. Há expressa autorização legal, como opção e não obrigação, de entrega da defesa em momento anterior à audiência inicial. Logo, o comando de citação da reclamada para contestação do feito, no prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo de origem, com a consequente aplicação dos efeitos da revelia e confissão, sem que lhe tenha sido oportunizada a apresentação de defesa até a audiência inicial, não pode ser convalidado pela Corte revisora, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, implicando afronta ao art. 847, caput e § único, da CLT, bem como ao art. 22, § 1º, da Resolução CSJT nº 185/2017, que atualmente disciplina o sistema de processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho" (TRT-12 - ROT: 0000766-60.2021.5.12 .0001, Relator.: ROBERTO BASILONE LEITE, 2ª Turma) (g.n).

Nessa conjuntura, a apelante, ao não comparecer à audiência e deixar de protocolar qualquer peça defensiva tempestivamente, não apenas se ausentou do ato solene, mas também perdeu o prazo fatal para apresentação da contestação, incorrendo em evidente desídia profissional.

A conduta omissiva da advogada impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa da empresa reclamada, acarretando a revelia e a confissão ficta quanto à matéria de fato, circunstância que teve efeito direto e determinante na condenação imposta nos autos da reclamação trabalhista.

Assim, em verdade, a parte apelante falhou justamente na obrigação essencial pela qual foi contratada, qual seja, a defesa da parte reclamada, revelando conduta negligente que, ao não assegurar a representação da empresa na audiência, contribuiu de forma relevante para os prejuízos processuais sofridos.

No que tange ao argumento recursal de que a sentença não teria analisado de forma adequada as provas apresentadas pela defesa, as quais buscariam demonstrar a suposta conduta negligente reiterada da parte autora em outras demandas trabalhistas, verifica-se que tal alegação não se sustenta.

A apelante pretende justificar sua inércia processual com base em uma pretensa “causa perdida”, o que não encontra amparo jurídico. Ainda que se reconheça que a obrigação do advogado seja de meio, e não de resultado, é imperioso observar que, no caso concreto, a apelante sequer desempenhou minimamente a atividade profissional para a qual foi contratada.

Sua ausência injustificada na audiência designada resultou na completa inércia defensiva da empresa, ora apelada, e não houve apresentação de contestação, impugnação ao vínculo empregatício, nem contestação ao laudo pericial sobre adicional de insalubridade.

Ademais, restou registrado na sentença trabalhista que, com relação aos pedidos de horas extras e adicional noturno, a reclamada não apresentou qualquer documento ou cartão de ponto que pudesse infirmar os fatos alegados pelo reclamante ou comprovar eventual pagamento das verbas pleiteadas. No tocante aos intervalos intrajornada e interjornadas, consta expressamente que não houve impugnação específica ao pleito e seus fundamentos, fato que foi interpretado como concordância tácita por parte da empresa, o que culminou na sua condenação.

Relevante ressaltar, ainda, que inexiste nos autos qualquer elemento que comprove que a apelada tenha deixado de fornecer documentos relevantes à sua própria defesa ou que tenha dificultado o trabalho da patrona. Tampouco há indício de negativa de colaboração ou omissão da apelada quanto aos elementos necessários à atuação advocatícia.

Ao contrário, o que se verifica é que a responsabilidade da apelante se origina da completa ausência de atuação no momento processual oportuno, com reflexo direto no resultado da ação trabalhista, não podendo, portanto, invocar a tese de ausência de probabilidade de êxito ou de eventual má conduta da parte por ela patrocinada como excludente de sua responsabilidade civil.

A jurisprudência nacional corrobora:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DA RÉ. Dano material que não decorreu somente da necessidade de contratação de nova advogada para resolução do problema deixado pela ré sem solução, por mero descuido, mas também da falha na prestação dos serviços advocatícios pela ré, visto que inservíveis. Devolução integral dos valores pagos, que também se impõe. Danos morais ocorrentes. Valor indenizatório majorado de R$1.000,00 para R$ 2 .000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 11218433720228260100 São Paulo, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 17/10/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

No que se refere à alegação de julgamento extrapetita e ultrapetita, a tese recursal não merece prosperar.

A presente demanda trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sendo certo que, diante do reconhecimento judicial da rescisão do contrato de honorários advocatícios por descumprimento da obrigação contratual, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a restituição das quantias adimplidas pela contratante, ora apelada.

Trata-se da aplicação direta do princípio do retorno ao “status quo ante”, decorrente da resolução contratual, nos termos do artigo 182 do Código Civil, que dispõe ser devida a restituição das prestações já efetuadas quando sobrevém a resolução do contrato por inadimplemento.

Assim, não há que se falar em julgamento extrapetita ou ultrapetita, pois a condenação à devolução dos valores pagos decorre diretamente do acolhimento do pedido de rescisão contratual, constituindo-se em efeito jurídico automático e necessário da procedência da demanda.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em hipóteses de extinção do vínculo contratual por inadimplemento, é devida a restituição das quantias pagas, independentemente de requerimento expresso, uma vez que se trata de providência acessória e inerente à própria natureza da demanda.

Nesse sentido:

“A nulidade do contrato acarreta o retorno dos litigantes ao "status quo ante", devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e gerando efeitos "ex tunc" (STJ, REsp 1304370/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Em contrapartida, a tese recursal de que a sentença excedeu os limites da lide ao fixar condenação em percentual correspondente a 10% do valor da condenação trabalhista, encontra amparo jurídico relevante e merece acolhida.

O magistrado condenou a requerida ao pagamento de 10% do valor da condenação trabalhista com fundamento na responsabilidade civil subjetiva do advogado, especialmente nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como no artigo 32 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e no artigo 667 do Código Civil, aplicáveis à prestação de serviços advocatícios.

A sentença reconheceu que a responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado, mas concluiu que, comprovada a culpa subjetiva por negligência profissional, surge o dever de indenizar, fixando-se o percentual de 10% de forma equitativa e proporcional ao prejuízo, com base no conjunto probatório, no grau de culpa da requerida e na probabilidade de êxito da autora, caso houvesse adequada representação.

Em que pese o entendimento do magistrado a quo ao reconhecer a responsabilidade civil subjetiva do advogado, é imprescindível ressaltar que a fixação do quantum indenizatório por danos materiais não pode ser arbitrada com base em presunção ou critério genérico, como a estipulação de um percentual sobre o valor global da condenação trabalhista, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar e personalíssima, como são as verbas rescisórias devidas a ex-empregado.

Embora a responsabilidade civil do advogado seja subjetiva e de meio, exigindo a demonstração de culpa e nexo causal direto com o dano, no caso em exame, a condenação foi fixada com base em arbitramento genérico de 10% sobre a condenação trabalhista, sem comprovação concreta de que a conduta da requerida tenha sido causa direta e mensurável desse percentual específico do prejuízo.

O nexo de causalidade, elemento essencial da responsabilidade civil, não pode ser presumido, especialmente em se tratando de valores indenizatórios por danos materiais, os quais exigem comprovação específica do dano emergente ou lucro cessante nos termos do art. 402 do Código Civil.

Para a configuração do dever de indenizar, é indispensável a comprovação da ilicitude da conduta, da existência do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Os danos materiais não podem ser presumidos, devendo ser demonstrados de forma efetiva pela parte autora, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa.

A jurisprudência nacional tem firmado o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS - DANOS MORAIS MANTIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 2. Os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte requerente, sob pena de se configurar enriquecimento indevido. 3. Na fixação dos danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e transtornos vivenciados. 3. Recursos desprovidos.” (TJ-MG - AC: 10000220084875001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Nesse sentido, a ausência de prova concreta quanto ao percentual de dano material efetivamente causado pela conduta da apelante impede a atribuição de responsabilidade indenizatória, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Concomitantemente, a indenização por danos materiais, via de regra, exige a demonstração efetiva da sua ocorrência, não sendo admissível a reparação por danos presumidos ou meramente hipotéticos, desvinculados da realidade fática comprovada nos autos.

A corte superior tem reiterado o mesmo posicionamento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos" exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada "(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 645.243/DF, de minha relatoria , QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 05/10/2015) (g.n.)

Assim sendo, revela-se inadequado o arbitramento de 10% sobre a condenação trabalhista sem a devida comprovação específica do percentual de contribuição da patrona para o dano verificado, por afrontar os princípios da legalidade, da congruência, da motivação e da responsabilidade civil subjetiva.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, a fim de excluir a indenização por danos materiais, diante da ausência de liquidez e efetiva demonstração do montante ou percentual exato do prejuízo atribuível a parte demandada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por MAURÍCIO COSTA BARBOSA, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, CONHEÇO do recurso interposto por HÉRICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO e, DOU PROVIMENTO PARCIAL para excluir a condenação correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação imposta à Empresa/Empregadora – ora apelada – a título de verbas rescisórias, na Ação Trabalhista nº 0001462-88.2016.5.23.0026, mantendo-se, no mais, a sentença nos demais termos.

Ressalte-se que a presente ação foi proposta com o objetivo de obter a rescisão contratual, bem como a reparação por danos materiais e morais. Todavia, apenas o pedido de rescisão contratual foi acolhido, permanecendo a condenação da ré Hérica à restituição dos valores pactuados no contrato.

Diante do êxito parcial de ambas as partes, configura-se a sucumbência recíproca, razão pela qual se impõe a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios serem fixados de forma pro rata, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025